Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711744-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar suscitada na resposta dos agravados-réus (id. 25857678), de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília - DF, 6 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora